Tribunal: TJMT
Processo: 1018284-56.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018284-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), ALMOR PORTELLA FACHINELLO - CPF: 023.072.229-60 (EMBARGADO), ADRIANA RIMOLDI FACHINELLO - CPF: 042.218.669-42 (EMBARGADO), LOIRI TEREZINHA GRASSI HILLESHEIM - CPF: 525.031.869-04 (EMBARGANTE), LOTHAR MATHEUS BRENNER - CPF: 063.770.569-66 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO), SUELEN CRISTINE DALPRA - CPF: 042.839.099-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VICIO SANADO – DEMAIS VICIOS NÃO VERIFICADOS – ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS DE ALMOR PORTELLA FACHINELLO e ADRIANA RIMOLDI FACHINELLO ACOLHIDO – EMBARGOS DE LOIRI TEREZINHA REJEITADO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, e, em caráter excepcional, mas decorrente do saneamento da imperfeição detectada, o julgamento dos declaratórios poderão ter efeitos modificativos a fim de compatibilizar a fundamentação com as novas considerações aportadas no raciocínio decisório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALMOR PORTELLA FACHINELLO e ADRIANA RIMOLDI FACHINELLO e também por LOIRI TEREZINHA GRASSI HILLESHEIM contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018284-56.2023.8.11.0000, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelos primeiros embargantes contra a segunda, reconhecendo a nulidade do processo, e extinguindo o processo originário (cumprimento de sentença) sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
“ante a ausência de comprovação do descumprimento do acordo pela parte contraria”

(cf. Id. nº 190935693).

No Embargos vinculado ao Id. nº 191574169, Almor Portella Fachinello e Adriana Rimoldi Fachinello, sustentam que o acórdão foi omisso, visto que
“não se pronunciou em relação ao pedido de condenação da parte embargada ao pagamento das verbas de sucumbência representadas por despesas e custas processuais, tal como honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa”
pede, pelo acolhimento dos declaratórios, para que seja afastada a omissão detectada, afim de que
“seja registrado a condenação da parte embargada ao pagamento das verbas de sucumbência representadas por despesas e custas processuais, tal como honorários advocatícios, a ser fixado por este juízo nos moldes do art. 85 do CPC”
.

Em seu recurso, Loiri Terezinha Grassi Hillesheim
alega que houve patente omissão no
acórdão

“em relação à apreciação de fato incontroverso qual seja, de que a devedora da obrigação que foi cedida à Embargante não foi cientificada da cessão”
afirmando que o acórdão incorreu também em erro de fato
“quando entendeu que caberia à Embargante comprovar a inexecução da obrigação, apresentando recibos/notas fiscais hábeis a comprovar a inadimplência.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 192101158).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (cf. Id. nº 192997158 e Id. nº 193044679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, compulsando os autos, observo que o processo originário (cumprimento de sentença) promovido em face de Almor Portella Fachinello e Adriana Rimoldi Fachinello foi extinto por esta Corte, ante a ausência de comprovação do descumprimento do acordo pela parte contraria.

Ocorre que, na ocasião não houve a fixação de honorários advocatícios, nos termos exigidos pelo art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, razão pela qual resta configurada a omissão do julgado.

Nesse cenário, tendo em vista os parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC, fixo a verba honorária em 15% sobre o proveito econômico auferido pelo executado, qual seja, o valor da execução, já considerada a majoração pelo trabalho desempenhado em grau recursal.

Já quanto aos claratórios de Loiri Terezinha, breve leitura
das razões recursais revela o intuito único de apenas rediscutir os fatos e os fundamentos da causa.

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No entanto, conforme cediço, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o
decisum,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Pois, se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Assim, sendo,
acolho
os declaratórios interpostos por

ALMOR PORTELLA FACHINELLO e ADRIANA RIMOLDI FACHINELLO
, para sanar a omissão apontada condenando LOIRI TEREZINHA GRASSI HILLESHEIM ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção do cumprimento de sentença, os quais fixo em 15% sobre o proveito econômico auferido pelos executados, e
rejeito
os embargos de declaração interpostos por LOIRI TEREZINHA.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024